Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Deixa-se de conhecer do recurso na parte que aborda matéria sequer apreciada na decisão impugnada, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Comprovada a hipossuficiência do agravante, mediante documentação que instrui a inicial, apta a revelar que a parte aufere modestos rendimentos mensais e, nos últimos três anos, foi isento de apresentar declaração de imposto de renda, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.